Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008184-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anterior, de forma que não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como o prazo de cinco meses entre o fato e a audiência de instrução não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008184-76.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Enio Martimiano da Cunha Junior em benefício de
VINICIUS BARBOZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que no dia 4.3.2022 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que concluído o inquérito policial, apresentada a defesa prévia e recebida a denúncia, houve a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
30.8.2022,
quando o paciente estará preso cautelarmente por cinco meses.

Assim, sustenta que até a realização da audiência de instrução a prisão cautelar, por cinco meses, consubstanciará excesso de prazo.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida (id. 127147237)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128079191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128682650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que até a realização da audiência de instrução e julgamento a prisão cautelar consubstanciará excesso de prazo na formação da culpa.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o paciente
VINICIUS BARBOZA DA SILVA
, em virtude da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/06.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente, registro que já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n. 1004003-32.2022.8.11.0000), julgado em
12/04/2022
, que na ocasião consignei:

“Como se vê, as decisões impugnadas devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, na medida em que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida –
quase 1kg de substância análoga à maconha, além do risco de reiteração criminosa, pois responde
“outra ação penal por furto qualificado (Autos no 0020218-81.2016.8.11.0042 – 5a Vara Criminal da Capital), e um inquérito policial por quadrilha ou bando (Autos n° 25004-03.2018.811.0042 – 3a Vara Criminal)”, fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.“.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“O paciente VINICIUS BARBOZA DA SILVA foi preso em flagrante
delito no dia 04/03/2022
, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. (...).

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1004404-02.2022.8.11.0042, em
29/03/2022
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente VINICIUS BARBOZA DA SILVA, em 04/04/2022, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

A notificação do paciente foi determinada em 05/04/2022 (Id. 81575815), vindo a defesa preliminar cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva em
12/04/2022
(Id. 82144860), manifestando-se o Ministério Público contrário à soltura em 18/04/2022 (Id. 82590058).

Os autos vieram-me conclusos em 27/04/2022 e na data de 02/05/2022 foi recebida a denúncia em desfavor da paciente, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia
30.08.2022
, às 14:00 horas (Id. 83609275)”.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como o
prazo de cinco meses entre o fato e a audiência de instrução não é exorbitante,
de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Ademais, na linha dos precedentes de alguns tribunais, a exemplo do
TJMG,
não há cogitar em excesso de prazo, no crime de tráfico de drogas, se não transcorrido o prazo de 180 dias, neste sentido:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - RAZOABILIDADE - DENTRO DO PRAZO LEGAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
- OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA.
- Não se conhece de Habeas Corpus que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

- Não há que se falar em excesso de prazo se ainda não transcorridos os 180 dias previstos na Lei 11.343/06.

- A revisão dos fundamentos da prisão preventiva, feita em lapso temporal inferior a 90 (noventa) dias, não constitui ilegalidade, nos termos da disposição do parágrafo único do artigo 316 do CPP. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.232735-7/000, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022)”.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022